Tribunal: CARF
Processo: 13558.725910/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.725910/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.656 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
EMENTA
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, o
recorrente superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo
órgão de origem, e, portanto, a dedução deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.725910/2019-62
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725910/2019-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 14/10/2019, a Notificação de
Lançamento de fls. 24 a 27, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2017, ano-calendário 2016, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais): Imposto 20.414,85 Multa de Ofício (passível de redução)
15.311,13 Juros de Mora (calculados até 31/10/2019) 3.578,72 Total do Crédito
Tributário 39.304,70 O lançamento foi decorrente da constatação de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 82.749,56, em virtude de o Contribuinte
não ter apresentada decisão judicial obrigando-o ao pagamento de pensão. Cientificado
do lançamento em 08/11/2019 (aviso de recebimento de fls. 32), o Interessado
protocolou, em 27/11/2019, a impugnação de fls. 03, 09 e 10, juntamente com os
documentos de fls. 04 a 08 e 11 a 23, alegando que o valor contestado refere-se a
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual. Os autos foram encaminhados a DRJ/Brasília para julgamento,
tendo sido distribuídos a este Julgador.
É o Relatório.
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecida. Quanto à possibilidade de dedução do pagamento de
pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública da base de cálculo do imposto de
renda, confira-se o disposto no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos: “Art. 78. Na determinação da
base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso II ). § 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a
dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente. § 2o O
valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes. § 3o Caberá ao prestador da
pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte pagadora, quando esta não for
responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ). § 5o As despesas referidas no parágrafo anterior
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81 ) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).” Como prova da
obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia, o Impugnante apresentou petição
judicial de fls. 05 a 08. Trata-se de um acordo judicial no qual consta que o Contribuinte
se obrigaria a pagar pensão alimentícia para a filha menor no valor de CR$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros) à época – 03/12/1981. Ocorre que para que o acordo possua
validade, deve ser homologado judicialmente, e o Contribuinte não apresentou provas
dessa homologação. Ademais, mesmo que o Interessado tivesse apresentado
homologação do acordo judicial, como se trata de fatos ocorridos há quase 40 anos,
deveria ter sido anexado documento judicial que comprovasse que a obrigatoriedade de
pagamento da pensão alimentícia ainda estava vigente no ano-calendário auditado,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725910/2019-62

2016. Quanto à certidão juntada às fls. 09, apenas informa que foi registrada a sentença
de fls. 35 e 36, mas não diz de que se trata a decisão. Assim, não tendo sido apresentada
provas da obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia glosada em 2016, deve
ser mantida a respectiva infração. Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, o que resulta na MANUTENÇÃO do crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2017 DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DA OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017) Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a existência da obrigação alimentar pode ser comprovada a
partir dos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.656 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.725910/2019-62

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o recorrente junta aos autos cópia da sentença homologatória,
manuscrita (fls. 50-51), de modo a comprovar a existência do título judicial constitutivo da
obrigação alimentar.
Com a comprovação da existência da obrigação alimentar, supera-se o obstáculo
identificado na motivação do lançamento, com o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original